Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-89.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
*Declaratória c.c repetição de indébito e indenização – Empréstimo consignado, alegadamente não contratado - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma simples - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. sentença de parcial

Ementa:
*Declaratória c.c repetição de indébito e indenização – Empréstimo consignado, alegadamente não contratado - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma simples - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. sentença de parcial procedência – Decisão preservada - Recurso improvido.*